Tribunal: TJDFT
Processo: 0763908-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. SEGUNDO CICLO NÃO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA OU ABANDONO PELA PACIENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos os pedidos formulados na inicial, condenando-a a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais) correspondente a um ciclo de coleta de folículos ovarianos não realizado
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a recorrida contratou o serviço para dois ciclos com prazo de até um ano, contudo após a primeira coleta, abandonou o tratamento e somente ajuizou a ação dois anos depois do ocorrido. Alega que o segundo ciclo não foi definitivamente cancelado, mas sim que sua execução foi impossibilitada naquela ocasião devido à baixa resposta ovariana, o que não significa um impedimento permanente. Afirma que não há prova robusta de que a recorrida tenha sido desaconselhada a prosseguir o tratamento por orientação médica, e que a ausência de continuidade dos exames periódicos e a demora no ajuizamento da ação demonstram uma desistência ou abandono tácito por parte da paciente. Argumenta que o Juízo de origem interpretou dados médicos técnicos de forma equivocada, concluindo erroneamente que houve orientação da clínica para a recorrida não continuar o tratamento. Alega que o serviço e as condições contratuais eram claros e que sempre esteve à disposição para a consecução do segundo ciclo dentro do período contratual, sendo a não realização atribuída exclusivamente à inércia da recorrida. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido ressarcitório.
3. Ofertadas contrarrazões, nas quais a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugna o mérito do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em determinar a responsabilidade pela não realização do segundo ciclo de coleta de óvulos, e quais as consequências no que tange a restituição dos valores pagos pelo serviço contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela empresa requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, a parte recorrida relata que contratou uma clínica de reprodução humana para a criopreservação de óvulos, com previsão de realização de dois ciclos de coleta. Após a efetivação do primeiro ciclo, que resultou na captação de um óvulo viável, a paciente alega que o médico responsável desaconselhou a continuidade para o segundo ciclo devido à sua baixa reserva ovariana, o que impediu a realização da segunda etapa. Diante da não execução completa do serviço, ela pleiteou o reembolso proporcional do valor pago pelo ciclo não realizado. A clínica, por sua vez, sustenta que a paciente abandonou o tratamento e não solicitou a execução do segundo ciclo dentro do prazo contratual. Argumenta que não houve desaconselhamento médico para prosseguir, mas sim uma impossibilidade pontual de realização do ciclo naquele momento, e que a não conclusão do tratamento se deu por inércia da própria paciente, não configurando falha na prestação de serviço.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
8. Primeiramente, ressalte-se que não houve qualquer interpretação de laudo médico realizada pelo Juízo de origem que concluísse, de forma técnica/científica, causa impeditiva para a recorrida continuar o tratamento. A decisão não se baseou em juízo técnico sobre eficácia clínica, mas sim na análise do conjunto probatório, voltada ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas entre as partes.
9. Na hipótese, é incontroverso que o segundo ciclo foi inviabilizado em maio de 2023 por baixa resposta ovariana, conforme laudo de ID 77898404. Tal circunstância, todavia, não afasta a responsabilidade da clínica, pois os indícios constantes dos autos revelam que a paciente foi estimulada a não prosseguir com o procedimento, tendo buscado diretamente com a clínica a restituição proporcional do valor pago, o que afasta a tese de desistência ou abandono, conforme se infere das conversas de WhatsApp de ID 77898405.
10. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, II, CPC), deixando de apresentar qualquer documento que demonstrasse abandono do tratamento pela paciente, bem com comprovar que o serviço estava disponível para execução e que a não concretização se deu por culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu e que poderia facilmente ser demonstrado por meio de registros de contato, reagendamento de consultas ou exames.
11. Nesse contexto, nos termos do que restou decidido na origem, o não cumprimento integral do contrato não pode ser imputado à consumidora, de modo que a retenção integral do valor pago, ainda que fundada em cláusula contratual, colocaria o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC, além de configurar configura enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC).
12. Assim, afigura-se correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos, proporcional aos serviços prestados, solução equitativa que preserva o equilíbrio na relação, sem gerar prejuízos ou enriquecimento desproporcionais a ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso não provido.
14. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. art. 51, IV; CC arts. 884 e 885.